Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
3. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez que o delito foi praticado em local que havia certa quantidade de pessoas, as quais correram com medo de serem alvejadas, resultando em perigo comum.
4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
5. Deve ser mantida a exasperação da pena-base efetuada pelo Juiz a quo por ser mais benéfico ao réu do que o critério de 1/8 (um oitavo).
6. A redução da pena em razão da tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo réu. Se os atos executórios atingiram a fase intermediária do delito, deve ser aplicada a fração redutora de 1/2 (metade).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta.